Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: direito à saúde. agravo de instrumento. fornecimento de insumo não padronizado pelo sus. elevador de transferência. paciente com deficiência motora severa, traqueostomia e gastrostomia. condição clínica que agrava a complexidade dos cuidados domiciliares. recurso provido.
i. caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por adolescente de 15 anos com retardo mental grave, epilepsia, tetraplegia espástica, dependência de cadeira de rodas, traqueostomia e gastrostomia, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de Elevador de Transferência pelo Distrito Federal.
2. Laudo médico aponta sequelas neurológicas irreversíveis e alta dependência para atividades básicas, agravadas por trombose e infecções respiratórias de repetição, exigindo mobilização periódica.
3. O Distrito Federal negou o fornecimento sob o argumento de ausência do item no plano de contratação da GESAD e na lista de insumos do SUS para uso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal tem o dever de fornecer o Elevador de Transferência ao agravante, mesmo diante da ausência de previsão nos protocolos do SUS; e (ii) estabelecer se a condição clínica e a complexidade dos cuidados do agravante justificam a concessão judicial do equipamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do ente público pelo fornecimento de insumos necessários à garantia da saúde e dignidade do paciente se estende a equipamentos não padronizados, desde que comprovada sua imprescindibilidade e a incapacidade financeira do requerente.
6. O laudo médico e as manifestações técnicas evidenciam a gravidade da condição clínica do agravante, cuja mobilização é essencial para prevenir complicações como contraturas musculares, úlceras por pressão e dificuldades respiratórias.
7. A Nota Técnica do NATJUS e o parecer da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal reconhecem a efetividade do equipamento, recomendando o fornecimento com ressalvas, diante da necessidade de avaliação detalhada das condições clínicas e do contexto domiciliar para garantir o uso adequado do insumo.
8. O julgamento deve observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 6, aplicáveis por analogia, assegurando o direito à saúde do agravante frente à omissão administrativa e à comprovada imprescindibilidade do equipamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Enunciado n. 192 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566471, Tema 6 da Repercussão Geral, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019.